Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO INFLUÊNCIA DE REINCIDÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO para recolhimento da carta de guia expedida em desfavor do paciente, com a suspensão da execução da pena, e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 61 do CPP, na forma dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, todos do CP, uma vez que fora condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção por sentença transitada em julgado em 25/01/2023, tendo a denúncia sido recebida em 10/10/2019, porém, teve seu pleito de reconhecimento da prescrição indeferido pelo juízo a quo sob o argumento de que se aplica ao caso a ampliação de 1/3 (um terço) da pena prevista no art. 110 do CP.
2. Ação autônoma dispensada de preparo nos termos do art. 30, inciso II, do RITR.
3. Não apreciado o pedido liminar em tempo razoável e verificada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomendando-se a imediata concessão da ordem de ofício, razão pela qual submete-se a questão à Turma Recursal em conjunto com o pedido liminar.
4. Ultimado o trânsito em julgado para a acusação, a pena fixada é o parâmetro para mensuração do prazo prescricional da pretensão punitiva, determinando que, em sendo a reprimenda cominada inferior a 01 (um) ano, o lapso prescricional seja firmado em 3 (três) anos (CP, arts. 109, VI, e 110, § 1o). A circunstância de o acusado ser reincidente não influi na mensuração do prazo prescricional da pretensão punitiva (STJ, Súmula 220).
5. Decorrido desde a publicação da sentença condenatória (14/01/2020) e o trânsito em julgado da sentença condenatória (25/01/2023), sem que houvesse causa suspensiva da prescrição, prazo superior ao legalmente fixado para o implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecesse-se a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a punibilidade do acusado.
6. Ordem conhecida e provida, declarando-se extinta a punibilidade do acusado, com extinção da execução da pena, recolhendo-se carta de guia. Oficie-se.